Tribunal: TJMT
Processo: 1026465-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026465-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), RENA CAMARA - CPF: 051.810.871-67 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), IVANOR DA SILVA - CPF: 871.043.341-49 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CLAUDENICE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 865.769.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Alienação fiduciária. Veículo. Ausência de boa-fé. Gravame registrado. Posse não autônoma. Purgação da mora. Prazo decadencial. Tema 1.279/stj. Negócio jurídico ineficaz perante o credor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em embargos de terceiro, nos quais o agravante pleiteia a restituição de veículo apreendido em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, alegando posse de boa-fé e direito de purgar a mora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravante ostenta a condição de terceiro de boa-fé apta a afastar a eficácia da alienação fiduciária; (ii) saber se é possível a purgação da mora após o prazo legal previsto no Decreto-Lei no 911/1969; e (iii) saber se o contrato de dação em pagamento produz efeitos perante o credor fiduciário.

III. Razões de decidir

3. A boa-fé do agravante é afastada diante de elementos objetivos: existência de gravame regularmente registrado no DETRAN, cuja publicidade é oponível erga omnes; vínculo pessoal com o devedor fiduciante; e fragilidade probatória do contrato invocado, circunstâncias que inviabilizam o reconhecimento de posse autônoma protegida.

4. A purgação da mora está sujeita ao prazo decadencial de 5 dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969, conforme tese vinculante firmada no Tema 1.279/STJ, sendo inviável seu exercício após a preclusão temporal.

5. O negócio jurídico celebrado entre o agravante e o devedor fiduciante, sem anuência do credor, é ineficaz perante este, nos termos do art. 66-B, §2o, da Lei no 4.728/1965, não podendo se sobrepor ao direito real de garantia regularmente constituído.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de gravame de alienação fiduciária regularmente registrado afasta a presunção de boa-fé do adquirente, especialmente quando presentes elementos que indicam vínculo com o devedor. 2. O prazo de 5 dias para purgação da mora em ação de busca e apreensão tem natureza decadencial e flui da execução da liminar, sendo insuscetível de prorrogação. 3. A alienação do bem fiduciário sem anuência do credor é ineficaz perante este, não gerando efeitos contra o titular da garantia.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I; CC, art. 304; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §1o; Lei no 4.728/1965, art. 66-B, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.126.264/MS, Tema 1.279, 2a Seção, j. 14.08.2025; TJRS, Apelação Cível 5000676-53.2021.8.21.0166, Rel. Des. Roberto Sbravati, j. 23.08.2024; TJSP, Apelação Cível 1002072-17.2022.8.26.0601, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Renã Camara
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos
Embargos de Terceiro
n. 1009670-68.2025.8.11.0040, ajuizados em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT e de Ivanor da Silva.

A ação de origem versa sobre a apreensão judicial do veículo Toyota Yaris, Flex, prata, ano/modelo 2019, placa QCL-6346, chassi 9BRKA9F32K5014072, ocorrida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1007943-74.2025.8.11.0040, movida pela Cooperativa Sicredi contra Ivanor da Silva, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no C00632816-1, no valor de R$ 43.000,00, garantida por alienação fiduciária do referido veículo.

O
agravante
, nas razões recursais, sustenta: (i) ser terceiro de boa-fé, com justo título e posse legítima; (ii) ter direito de purgar a mora nos termos do art. 304 do Código Civil; (iii) que o fato de namorar a filha do devedor não descaracteriza sua posse autônoma; (iv) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC; (v) que o veículo é essencial ao exercício de sua atividade profissional. Requer a concessão de efeito ativo para determinar a imediata restituição do veículo. (ID 305259875)

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 305713384).

A
agravada Cooperativa Sicredi
apresentou contrarrazões, sustentando: (i) a ilicitude da alienação do bem fiduciário sem anuência do credor; (ii) a ausência de boa-fé, diante da publicidade do gravame no DETRAN e do vínculo familiar entre agravante e devedor; (iii) a preclusão temporal do direito de purgar a mora, com fundamento na tese vinculante fixada no REsp 2.126.264/MS (Tema 1.279/STJ); e (iv) a fragilidade probatória do contrato de dação.

Houve tentativa de conciliação junto ao NUPEMEC deste Tribunal, com audiências realizadas em 02/10/2025, 07/10/2025 e 25/02/2026, todas inexitosas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

O recurso é tempestivo, está devidamente preparado (Guia n. 65.811, ID 305270882) e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

O cabimento do agravo de instrumento se funda no art. 1.015, I, do CPC, que prevê expressamente a interposição contra decisão que versa sobre tutela provisória.

A controvérsia recursal circunscreve-se à análise do acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência nos embargos de terceiro, notadamente quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Passo a examinar, separadamente, cada uma das teses recursais.

II. Mérito

II.1. Da Ausência de Boa-Fé do Agravante

O agravante sustenta ser terceiro de boa-fé, invocando o contrato de dação em pagamento e a tradição do veículo como fundamentos da sua posse legítima. Alega que o fato de manter relacionamento afetivo com a filha do devedor não descaracteriza sua condição de possuidor autônomo.

A tese não prospera.

A análise da boa-fé deve levar em consideração as circunstâncias objetivas do caso, e não apenas a alegação subjetiva do agravante. No caso dos autos, três elementos convergem para afastar a presunção de boa-fé.

Em primeiro lugar, a alienação fiduciária estava devidamente anotada no registro do veículo junto ao DETRAN desde 22 de dezembro de 2020, isto é, mais de três anos antes da alegada dação em pagamento (março de 2024). A publicidade registral é erga omnes e constitui presunção absoluta de conhecimento. A consulta ao registro do veículo é providência elementar que qualquer adquirente minimamente diligente adota, e cuja omissão afasta a proteção da boa-fé objetiva.

Nesse ponto, a Súmula 92 do STJ não socorre o agravante. O enunciado estabelece que a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro não é oponível a terceiro de boa-fé. A contrario sensu, estando o gravame anotado — como no presente caso —, é plenamente oponível ao adquirente.

Em segundo lugar, a certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, registra que o veículo foi encontrado na posse da filha do devedor, Julia Mariana Santos Silva, e do agravante, ali qualificado como genro. A posse conjunta entre o agravante e pessoa integrante do núcleo familiar do devedor fragiliza a tese de posse autônoma e de desconhecimento da situação do bem.

Em terceiro lugar, o contrato particular de dação em pagamento (ID 305259880) apresenta fragilidade probatória: foi firmado sem reconhecimento de firma, sem certificação digital, entre pessoas ligadas por vínculo familiar, com divergência entre a data de celebração (11/12/2023) e a data da alegada tradição (março de 2024). Embora a ausência de reconhecimento de firma não invalide, por si, o instrumento particular, a conjunção dessas circunstâncias compromete sua força probante em sede de cognição sumária.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao afastar a boa-fé do adquirente quando o gravame está registrado e o adquirente mantém relação com o devedor fiduciante:

“PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AFASTADA A BOA FÉ DO ADQUIRENTE SABEDOR DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PENDENTE SOBRE O AUTOMÓVEL APREENDIDO; RELAÇÃO ENTRETIDA COM O DEVEDOR FIDUCIÁRIO QUE, À REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA, NADA GERA QUANTO A ESTA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO NA FORMA SENTENCIADA. APELO DESPROVIDO.” (TJ-RS – Apelação Cível 50006765320218210166, Rel. Roberto Sbravati, Décima Quarta Câmara Cível, j. 23/08/2024)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Compra e venda de veículo usado . Anotação de gravame anterior à tradição. Desídia da compradora em pesquisar as condições do automóvel. Alienação fiduciária devidamente anotada no Certificado de Registro do veículo, de rigor a sua oponibilidade à embargante. Boa-fé afastada . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10020721720228260601 Socorro, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 15/08/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

A boa-fé não se presume quando há elementos objetivos em contrário, cabendo ao agravante o ônus de demonstrá-la de forma inequívoca, o que não logrou fazer.

II.2. Da Preclusão do Direito de Purgar a Mora

O agravante sustenta ter direito de quitar integralmente a dívida fiduciária (R$ 12.831,28), com fundamento no art. 304 do Código Civil, que autoriza qualquer interessado a pagar dívida alheia.

A pretensão esbarra em obstáculo intransponível: a preclusão temporal.

O Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 3o, §1o, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente para obter a restituição do bem.

A questão do marco inicial desse prazo foi definitivamente pacificada pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.126.264/MS, em 14 de agosto de 2025, no qual se fixou, por unanimidade, a seguinte tese vinculante (Tema 1.279):

“Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida pendente, previsto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69, começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar.”

A aplicação ao caso é direta e incontroversa:

A liminar de busca e apreensão foi executada em 18 de junho de 2025, data em que o veículo foi efetivamente apreendido. O agravante estava presente no momento da apreensão, conforme certidão do oficial de justiça. O prazo de 5 dias encerrou-se, portanto, em 23 de junho de 2025. O agravante somente manifestou interesse em quitar a dívida ao ajuizar os embargos de terceiro em 09 de julho de 2025, ou seja, 21 dias após a apreensão, superando em mais de quatro vezes o prazo legal.

Trata-se de prazo de natureza decadencial, insuscetível de prorrogação ou restituição. A norma especial do Decreto-Lei 911/69 prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil quanto à contagem de prazos a partir da citação ou intimação, conforme expressamente consignado pelo STJ no julgamento do Tema 1.279.

A alegação de ser terceiro de boa-fé não confere ao agravante o poder de reviver prazo já extinto. Permitir o pagamento a qualquer tempo, após a preclusão, violaria a norma especial, desrespeitaria a tese vinculante do STJ e geraria insegurança jurídica, frustrando a finalidade do procedimento especial.

II.3. Da Ineficácia do Negócio Jurídico Perante o Credor Fiduciário

Acresce que, independentemente da discussão sobre boa-fé e preclusão, a própria dação em pagamento é juridicamente ineficaz perante o credor fiduciário.

O art. 66-B, §2o, da Lei 4.728/65 veda expressamente ao devedor fiduciante a alienação do bem dado em garantia fiduciária sem o consentimento do credor, constituindo tal conduta ilícito civil e penal. O contrato particular firmado entre o agravante e Ivanor da Silva, sem qualquer participação ou anuência da Cooperativa Sicredi, não produz efeitos perante esta.

Assim, o título invocado pelo agravante — contrato particular de dação em pagamento — não tem o condão de se sobrepor ao direito real de garantia devidamente constituído e registrado em favor da Cooperativa. O agravante terá, quando muito, direito regressivo contra Ivanor da Silva pela prestação de serviços não adequadamente remunerada, mas não pode pretender que seu instrumento particular se sobreponha à garantia fiduciária.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026